Tribunal: TCU
Processo: 014.254/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que apreciou acompanhamento relativo à concessão da prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica.

Inteiro teor:
VISTOS, discutidos e relatados estes autos em que são apreciados pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 10/2023-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo revisor, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame apresentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica e não conhecer do recurso intentado por Alupar Investimento S.A.; 9.2. no mérito, dar provimento ao recurso; 9.3. tornar sem efeito o item 9.3 do Acórdão 10/2023-TCU-Plenário , bem como a medida cautelar proferida mediante despacho à peça 112 destes autos, referendada pelo item 9.1 do Acórdão 392/2023-TCU-Plenário ; 9.4. conferir nova redação aos itens 9.2 e 9.4 do Acórdão 10/2023-TCU-Plenário , nos seguintes moldes: "9.2. considerar que sob o ponto de vista formal, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) atendeu aos requisitos previstos nos arts. 3o e 8o da IN-TCU 81/2018 para a desestatização de que trata o Leilão Aneel 2/2022; [...] 9.4. julgar improcedente a representação apensada a estes autos." 9.5. dar ciência desta deliberação à Agência Nacional de Energia Elétrica, ao Ministério de Minas e Energia, à Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista e à Alupar Investimento S.A.; e 9.6. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e voto que o fundamentam, ao Exmo. Sr. Presidente do Senado Federal, ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, aos presidentes das comissões de Infraestrutura do Senado Federal e de Minas e Energia da Câmara dos Deputados e ao Ministro-Chefe da Casa Civil, para ciência.